Tribunal: TJPA
Processo: 0028352-98.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0028352-98.2019.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GETULIO JUNIOR BATISTA CARNIZELLA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. RSE 0028352-98.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

RECORRIDO: GETULIO JUNIOR BATISTA CARNIZELLA

ADVOGADO (A):

DJULI BARBOSA SAMPAIO

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. 03 (TRÊS) ANOS. PENA EM ABSTRATO. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 117, I, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso em sentido estrito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. RSE 0028352-98.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

RECORRIDO: GETULIO JUNIOR BATISTA CARNIZELLA

ADVOGADO (A):

DJULI BARBOSA SAMPAIO

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO-PA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém – PA, o qual julgou extinta a punibilidade do recorrido, nos termos do art. 107, inciso III, do Código Penal (id

9323093 - Pág. 1).

Narra a denúncia que, no dia 12/07/2019, por volta das 22h30min,

em um imóvel localizado na Trav. Três de Maio, nº. 83, nesta capital, o recorrido

teria perturbado a tranquilidade da vítima Estefane Rebouças Brabo de Oliveira, por motivo reprovável, cometendo, em tese, a contravenção capitulada no art. 65,
caput
, do Decreto-Lei 3.689/41 (id

9323072).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença extintiva da punibilidade em audiência de instrução e julgamento contra a qual o Ministério Público recorreu, pleiteando a reforma para que seja ratificado o recebimento da denúncia e determinado o seguimento do feito (id

9323126 - Pág. 3 – 5).

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, requerendo o desprovimento do recurso (id

9323130 - Pág. 2 – 5).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância opinou pelo provimento do recurso (id

12154312 - Pág. 1 – 4).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição, nos termos do art. 107
[1]
do CP.

De início, observo que, em razão da imputação de contravenção cuja pena máxima cominada é de 02 (dois) meses de prisão simples, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI
[2]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial. Noto que a denúncia foi recebida em 08/01/2023 (id

9323074 - Pág. 2), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso I
[3]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[4]
, do CP c/c art.109, VI, do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
GETULIO JUNIOR BATISTA CARNIZELLA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, ambos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[5]
do CPP c/c 932, III
[6]
, do CPC e art. 133, X
[7]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[2]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

[3]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

[4]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[5]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[6]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[7]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 06/04/2023